Tribunal: TJPA
Processo: 0000672-93.2015.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000672-93.2015.8.14.0138

APELANTE: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

APELADO: MARIA RUTHELENE DE PAIVA ARAUJO, MAURO SALGADO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000672-93.2015.8.14.0138

Órgão Julgador:
2ª Turma de Direito Privado do TJPA

Embargante:
ATE XXI Transmissora de Energia S/A

Embargados:
Maria Ruthelene de Paiva Araújo e Mauro Salgado de Oliveira

Relatora:
Desembargadora
Gleide Pereira de Moura

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE TURMA DE DIREITO PRIVADO. ART. 31, §1°, VI DO REGIMENTO INTERNO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PREJUDICADOS. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO.

I – Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível em ação de desapropriação por utilidade pública.

II – Verifica-se a existência de vícios no acórdão embargado relacionado à competência do órgão julgador para apreciar matéria relativa à desapropriação.

III – Nos termos do art. 31, §1º, VI, do RITJPA, compete às Turmas de Direito Público o julgamento de causas envolvendo desapropriação.

IV – Reconhecida de ofício a incompetência absoluta da Turma de Direito Privado (art. 64, §1º, do CPC).

V - Cabe a anulação do acórdão embargado, restando prejudicados os embargos de declaração, cabendo a redistribuição do feito para o relator natural que compõe uma das Turmas de Direito Público.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000672-93.2015.8.14.0138

Órgão Julgador:
2ª Turma de Direito Privado do TJPA

Embargante:
ATE XXI Transmissora de Energia S/A

Embargados:
Maria Ruthelene de Paiva Araújo e Mauro Salgado de Oliveira

Relatora:
Desembargadora
Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por ATE XXI Transmissora de Energia S/A contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, ao apreciar a apelação cível interposta pela ora embargante, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que homologou o pedido de desistência e determinou a retenção do valor depositado a título de caução, ante a possibilidade de eventuais indenizações aos demandados, em razão de imissão provisória na posse anteriormente deferida

Na origem, trata-se de Ação de Desapropriação por Utilidade Pública com pedido de liminar, ajuizada pela embargante em face dos embargados, em que foi deferida imissão provisória na posse e, ao final, o Juízo da Vara Agrária de Altamira homologou a desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, reservando-se a apreciar o levantamento da caução após a manifestação dos demandados acerca de eventual construção ou modificação da área litigiosa.

Irresignada com tal decisão, a autora interpôs recurso de Apelação Cível, sustentando, em síntese, que a revogação da concessão pela ANEEL acarretou a perda do interesse na continuidade da ação, razão pela qual deveria ser homologada a desistência do processo com a consequente restituição do valor depositado judicialmente a título de indenização. Aduziu que não foram realizados trabalhos na área objeto do litígio e que a manutenção do depósito em favor dos proprietários implicaria enriquecimento ilícito dos apelados. Requereu, ao final, o provimento do recurso para determinar a expedição de alvará em seu favor para levantamento da quantia depositada.

O recurso foi submetido à apreciação da 2ª Turma de Direito Privado, tendo sido proferido acórdão que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau

Inconformada, a empresa autora opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão embargado. Sustenta a embargante que a decisão não teria enfrentado adequadamente o argumento relativo à inexistência de desapropriação efetivamente consumada, bem como que a manutenção do valor depositado em juízo não encontraria respaldo fático ou jurídico, uma vez que não teria sido comprovada a realização de qualquer obra no imóvel objeto da lide. Aduz, ainda, que eventual pretensão indenizatória deveria ser deduzida em ação própria, não havendo justificativa para a retenção da quantia depositada no presente feito. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as supostas omissões apontadas e determinar a restituição dos valores depositados em favor da embargante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, pela via do plenário virtual.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000672-93.2015.8.14.0138

Órgão Julgador:
2ª Turma de Direito Privado do TJPA

Embargante:
ATE XXI Transmissora de Energia S/A

Embargados:
Maria Ruthelene de Paiva Araújo e Mauro Salgado de Oliveira

Relatora:
Desembargadora
Gleide Pereira de Moura

VOTO

O presentes Embargos de Declaração não serão conhecidos em razão de restar prejudicado, conforme se analisa a seguir:

Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado em demanda cuja natureza é de direito público, por versar sobre desapropriação por utilidade pública.

Nos termos do art. 31, § 1º, VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, compete às Turmas de Direito Público o julgamento das causas relativas à Desapropriação, conforme segue:

Art. 31. As 3 (três) Turmas de Direito Público, compostas cada uma por, no mínimo, 3 (três) Desembargadores, serão presididas por um(a) de seus(suas) membros(as) escolhidos(as) anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber:

(...)

§ 1º Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

(...)

VI - desapropriação, inclusive a indireta, salvo as mencionadas no art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365, de 21.06.1941;

A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, consoante art. 64, § 1º, do CPC, razão pela qual os vícios decisórios decorrentes da inobservância da competência funcional/material são insanáveis e conduzem à nulidade do acórdão proferido pelo órgão incompetente. Vejamos o que dispõe o art. 64 do CPC:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

No caso em apreço, o acórdão embargado (ID 25587354) foi prolatado por Turma especializada em Direito Privado, quando a matéria – desapropriação – está inserida na competência das Turmas de Direito Público deste Tribunal.

Diante disso, reconheço a incompetência absoluta desta 2ª Turma de Direito Privado, declaro a nulidade do acórdão embargado de ID 25587354 e julgo prejudicados os presentes embargos de declaração de ID 25833147, determinando, por fim, a redistribuição do feito a um Relator integrante de uma das Turmas de Direito Público, observadas as regras regimentais.

A providência é consentânea com a garantia do juiz natural e com a adequada especialização dos órgãos julgadores, sem prejuízo de que o órgão competente reaprecie integralmente a apelação

Ante o exposto, reconheço de ofício a incompetência absoluta desta 2ª Turma de Direito Privado, com fundamento no art. 31, § 1º, VI, do RITJPA, c/c art. 64, § 1º, do CPC, para, em consequência, ANULAR o acórdão de ID 25587354, JULGAR PREJUDICADOS os embargos de declaração de ID 25833147, e DETERMINAR a redistribuição do feito a um Relator integrante das Turmas de Direito Público deste Tribunal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 13/04/2026